Tribunal: TJPA
Processo: 0003342-48.2016.8.14.0501
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. PROCESSO SENTENCIADO. HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 DO NCPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Inteligência do art. 114, do NCPC;II ? In casu, o apelado ajuizou uma Ação Civil Pública, pleiteando que alguns estabelecimentos comerciais fossem condenados a se abster de realizar eventos ou qualquer atividade musical no Distrito de Mosqueiro, salvo se o espaço utilizado fosse dotado de sistema de isolamento acústico adequado. Após a instrução probatória, o recorrido e as empresas listadas na inicial firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual consta a proibição da realização de qualquer evento como o uso de aparelhagens sonoras no referido Distrito. Posteriormente, o Juízo Monocrático homologou o que consta no referido TAC;III - Entretanto, os advogados que assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta, representando os estabelecimentos comerciais constantes na ação ajuizada pelo recorrido, não possuíam poderes para transigir em nome de todos estabelecimentos comerciais localizados no Distrito de Mosqueiro que também utilizam aparelhagens sonoras. Outrossim, o apelante deveria ter sido chamado para se manifestar no processo como litisconsorte necessário, visto que representa a categoria dos hotéis, restaurantes, bares e similares no Estado do Pará; IV ? O parágrafo único, do art. 115, do NCPC, determina que, quando é verificada a hipótese de litisconsórcio necessário não incluído no polo passivo da demanda, incumbe ao magistrado antes de qualquer providência, determinar a intimação do autor para que este promova a citação daquele; V - Constatando-se que a autoridade de 1º grau, antes de sentenciar o processo, não determinou a intimação do apelado para que promovesse a citação do representante legal da categoria de bares, barracas, lanchonetes, casas noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, a fim de que se providencie a citação do litisconsorte passivo necessário ausente;VI ? Recurso conhecido e provido, para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que determine ao apelante que promova o chamamento ao processo do apelante, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0003342-48.2016.8.14.0501
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do
Pará (Adv. Suzane Xavier - OAB/PA - 17.673)
Apelada: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: Mauro
José Mendes de Almeida)
Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
POLUIÇÃO SONORA. PROCESSO SENTENCIADO.
HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. INOBERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 DO NCPC. SENTENÇA
ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia
da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes. Inteligência do art. 114, do NCPC;
II - In casu, o apelado ajuizou uma Ação Civil Pública, pleiteando
que alguns estabelecimentos comerciais fossem condenados a se
abster de realizar eventos ou qualquer atividade musical no
Distrito de Mosqueiro, salvo se o espaço utilizado fosse dotado de
sistema de isolamento acústico adequado. Após a instrução
probatória, o recorrido e as empresas listadas na inicial firmaram
um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual consta a proibição
da realização de qualquer evento como o uso de aparelhagens
sonoras no referido Distrito. Posteriormente, o Juízo Monocrático
homologou o que consta no referido TAC;
III - Entretanto, os advogados que assinaram o Termo de
Ajustamento de Conduta, representando os estabelecimentos
comerciais constantes na ação ajuizada pelo recorrido, não
possuíam poderes para transigir em nome de todos
estabelecimentos comerciais localizados no Distrito de Mosqueiro
que também utilizam aparelhagens sonoras. Outrossim, o
apelante deveria ter sido chamado para se manifestar no
processo como litisconsorte necessário, visto que representa a
categoria dos hotéis, restaurantes, bares e similares no Estado do
Pará;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
IV - O parágrafo único, do art. 115, do NCPC, determina que,
quando é verificada a hipótese de litisconsórcio necessário não
incluído no polo passivo da demanda, incumbe ao magistrado
antes de qualquer providência, determinar a intimação do autor
para que este promova a citação daquele;
V - Constatando-se que a autoridade de 1º grau, antes de
sentenciar o processo, não determinou a intimação do apelado
para que promovesse a citação do representante legal da
categoria de bares, barracas, lanchonetes, casas noturnas e
similares do Distrito de Mosqueiro, a anulação da sentença
monocrática é medida que se impõe, a fim de que se providencie
a citação do litisconsorte passivo necessário ausente;
VI - Recurso conhecido e provido, para anular a sentença
monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para
que determine ao apelante que promova o chamamento ao
processo do apelante, na qualidade de litisconsórcio passivo
necessário.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada
Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Elzida Pastana Mutran.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0003342-48.2016.8.14.0501
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do
Pará (Adv. Suzane Xavier - OAB/PA - 17.673)
Apelada: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: Mauro
José Mendes de Almeida)
Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DE
HOTÉIS, RESTAURANTES, ABRES E SIMILARES DO ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de
Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, homologou o
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o ora apelado e
estabelecimentos comerciais do Distrito de Mosqueiro, no qual consta a proibição
da realização de evento, em quaisquer horário e local, com o uso de
aparelhagens sonoras no referido Distrito.
Em resumo, na referida ação (fls. 02/12), o representante do apelado
relatou que alguns estabelecimentos comerciais do Distrito de Mosqueiro utilizam
aparelhos sonoros em níveis insuportáveis para a audição humana, com graves
ofensas à saúde pública.
Ao final, pleiteou que os referidos estabelecimentos comerciais
fossem condenados a se abster de realizar eventos ou qualquer atividade
musical, salvo se o espaço utilizado for dotado de sistema de isolamento acústico
adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a
sentença supramencionada (fls. 76/frente e verso), homologando o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado entre as partes.
Nas razões recursais (fls. 136/146), a patrona do apelante aduziu,
em síntese, que os procuradores dos estabelecimentos comerciais que assinaram
o referido Termo de Ajustamento de Conduta não detinham legitimidade para
firmar um documento em nome de todas as empresas da categoria de bares,
barracas, lanchonetes, casas noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro.
Salientou que, exceto os estabelecimentos comerciais que constam
na exordial, os demais estabelecimentos comerciais do Distrito de Mosqueiro não
podem ser compelidos a cumprir o mencionado TAC, visto que não figuraram no
polo passivo da ação ajuizada pelo apelado e, portanto, não lhes foi oportunizado
o devido processo legal.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada.
Através do despacho de fls. 150, a autoridade determinou a
intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo.
A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 154/159,
pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.
Após a regular distribuição, o processo foi distribuído à relatoria da
Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que, através do despacho de
fls. 167, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.
A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos
Sousa, exarou o parecer de fls. 169/172, opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso, com a reforma da sentença guerreada.
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo Juízo Monocrático, que homologou o Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre o ora apelado e estabelecimentos comerciais do Distrito de
Mosqueiro, no qual consta a proibição da realização de evento, em quaisquer
horário e local, com o uso de aparelhagens sonoras no referido Distrito.
Inicialmente, ressalto o que preceitua o art. 114, do Novo Código de
Processo Civil, acerca de litisconsórcio necessário:
"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que
devam ser litisconsortes."

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que deve ser
chamado para figurar como litisconsorte necessário de uma ação, em regra,
aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença.
A respeito do tema, leciona o ilustre jurista Nelson Nery Júnior o
seguinte:
"13. Eficácia da sentença. Influência na esfera
jurídica de outrem. Toda vez que se vislumbrar a
possibilidade de a sentença atingir, diretamente, a
esfera jurídica de outrem, a menos que a lei
estabelece a facultatividade litisconsorcial deve ser
este citado como litisconsorte necessário, a fim de
que possa se defender em juízo" (Código de
Processo Civil Comentado", 7ª Edição, Editora Revista
dos Tribunais, p. 415)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
No caso dos autos, o apelado, através da ação civil pública ajuizada,
pleiteou que os alguns estabelecimentos comerciais fossem condenados a se
abster de realizar eventos ou qualquer atividade musical, salvo se o espaço
utilizado for dotado de sistema de isolamento acústico adequado.
Após a instrução probatória, o apelado e as empresas listadas na
inicial firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual consta a proibição
da realização de qualquer evento como o uso de aparelhagens sonoras no Distrito
de Mosqueiro. Posteriormente, a autoridade de 1º de grau homologou o que
consta no referido TAC.
Entretanto, como bem mencionou a patrona do apelante, os
advogados que assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta, representando
os estabelecimentos comerciais constantes na ação ajuizada pelo recorrido, não
possuíam poderes para transigir em nome de todas as empresas localizadas no
Distrito de Mosqueiro que também utilizam aparelhagens sonoras.
Outrossim, evidentemente, o ora apelante deveria ter sido chamado
para se manifestar no processo em análise como litisconsorte necessário, visto
que representa a categoria dos hotéis, restaurantes, bares e similares no Estado
do Pará.
Ademais, o parágrafo único, do art. 115, do NCPC, determina que,
quando é verificada a hipótese de litisconsórcio necessário não incluído no polo
passivo da demanda, incumbe ao magistrado antes de qualquer providência,
determinar a intimação do autor para que este promova a citação daquele. Senão
vejamos, in verbis:
"Art. 115. (...)
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio
passivo necessário, o juiz determinará ao
autor que requeira a citação de todos que
devem ser litisconsortes, dentro do prazo que
assinar, sob pena de extinção do processo."

No caso em análise, constata-se que a autoridade de 1º grau assim
não procedeu, visto que sentenciou o processo sem que determinasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
intimação do apelado para que promovesse a citação do recorrente ou de algum
órgão que representasse a categoria de bares, barracas, lanchonetes, casas
noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"APELAÇÃO - Pensão por morte - Companheira -
Pretensão de recebimento de pensão por morte
Ex-mulher já beneficiária da pensão - O deslinde
da ação interfere diretamente na relação jurídica
entre a ré e a ex-esposa do servidor falecido
Litisconsórcio passivo necessário - Havendo
litisconsórcio necessário é imperativo aplicar
o art. 115, parágrafo único, do NCPC, cuja falta
de observância conduz à anulação do feito a
partir da fase postulatória e, portanto, da r.
sentença. Sentença anulada de ofício, com
determinação de remessa dos autos à Vara de
Origem para a citação do litisconsorte passivo
necessário e recurso de apelação julgado
prejudicado. (TJ/SP; 8ª Câmara de Direito
Público; Apelação Cível nº 1007528
53.2018.8.26.0482; Rel. Des. Ponte Neto; j.
13.09.19)

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de
condomínio, cumulada com alienação judicial.
Sentença de procedência. Apelos dos
demandados. Constatação de vício insanável.
Não participação de litisconsortes
necessários. Anulação da r. sentença, nos
termos do artigo 115, inciso I, do Código de
Processo Civil em vigor. Determinação de que
o r. Juízo de origem cumpra o parágrafo único
do artigo 115, do CPC ('Nos casos de
litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de
todos que devam ser litisconsortes, dentro do
prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo'). Precedentes desta Corte. Recurso
interposto pelo Espólio de Maria Gomes Camacho
Caiuby, Ione Camacho Caiuby, Iracema Camacho
Caiuby e Maria Christina Camacho Caiuby
provido, prejudicada a análise do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
interposto por Ilton Gomes Camacho". RECURSO
DOS CORRÉUS PROVIDO. PREJUDICADO O
RECURSO DO CORRÉU."(V.28133).
(TJSP; Apelação Cível 0013003
60.2011.8.26.0576; 3ª Câmara de Direito Privado;
Rel. Desa. Viviani Nicolau; j. 12/11/2019)"

Nessa linha de perspectiva, deve a sentença monocrática ser
anulada a fim de que se providencie a citação do litisconsorte passivo necessário
ausente.
Ademais, trata-se de matéria de ordem pública decorrente de
expressa disposição legal, haja vista que sua inobservância importa em nulidade
processual.
Destarte, ante as razões supramencionadas, à anulação da
sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo
de origem para que determine ao apelante que promova o chamamento ao
processo do representante legal da categoria de bares, barracas, lanchonetes,
casas noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro, na qualidade de
litisconsórcio passivo necessário.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, dou-lhe provimento,
para, anulando a sentença vergastada, com o retorno dos autos ao Juízo
Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.
É como voto.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora